Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709430-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLAN PAULO OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PROVA. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. IMAGENS DE VÍDEO. QUALIFICADORA MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verificada a impossibilidade de realizar perícia no local do crime de furto que deixou vestígios, uma vez que, em nome da segurança, o reparo precisou ser feito imediatamente para evitar novos furtos, a prova do crime e da circunstância qualificadora pode ser feita por outros meios, como no caso, em que o rompimento de obstáculo foi demonstrado por meio da palavra da vítima, das declarações das testemunhas policiais e das imagens de vídeo captadas pelas câmeras de segurança do local. 2. A fixação da pena pecuniária deve ser feita em duas fases, sendo que, na primeira fase, para haver real proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, a pena pecuniária deverá ser norteada pelo sistema trifásico de dosimetria da pena privativa de liberdade (artigo 68, do Código Penal); e, na segunda, o valor do dia-multa deverá ser encontrado mediante análise da condição econômica do réu, requisitos que foram observados na espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de se afastar a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, por falta da perícia técnica; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo que a circunstância judicial atinente à conduta social foi negativada de forma inidônea, bem como ser devida a aplicação da teoria da coculpabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 158 do CPP e 59 do Código Penal, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a dosimetria da pena, o STJ possui pacífica jurisprudência no seguinte sentido: “Em relação a conduta social, o Tribunal de Justiça, como visto, considerou-a negativa, uma vez que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de outra pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior. (...) Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base.” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). De igual sorte, em relação à qualificadora do crime, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) II. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo - correntes que trancavam a entrada do imóvel -, por meio da prova oral e do levantamento fotográfico, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.028.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009